Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 94.0008514-1.
1. A Justiça do DF é competente para o cumprimento de sentença exigido em face do Banco do Brasil.
2. O CPC 53, III, a e b, prevê foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao credor.